Tribunal: STF
Processo: ADI 7456
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODO O COMPLEXO NORMATIVO. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA.



Relatório 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, ajuizada pela Confederação Nacional dos Vigilantes, empregados em empresas de segurança, vigilância e transportes de valores dos cursos de formação e especialização de vigilantes, prestação de serviços similares e seus anexos e afins, contra o disposto no inc. VI do art. 150 da Portaria n. 18.045/2023, editada pelo Diretor-Geral da Polícia Federal, pela qual se disciplinam “as atividades de segurança privada e regula a fiscalização dos Planos de Segurança dos estabelecimentos financeiros”. Alega-se contrariedade aos incs. II, XV, LIV e LVII do art. 5º da Constituição da República.



    2. Na norma impugnada se estabelece:



    “Art. 150. Para o exercício da profissão, o vigilante deverá – comprovando documentalmente – preencher os seguintes requisitos: (...) 



    VI - ter idoneidade comprovada mediante a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais sem registros de indiciamento em inquérito policial; sem registros de estar sendo processado criminalmente; ou sem registros de ter sido condenado em processo criminal (no local onde reside, bem como no local em que foi realizado o curso de formação, de reciclagem ou de extensão): a) da Justiça Federal; b) da Justiça Estadual ou do Distrito Federal; c) da Justiça Militar Federal; d) da Justiça Eleitoral; e e) da Justiça Militar Estadual ou do Distrito Federal” (e-doc. 4).



    3. Afirma a autora constituir-se “entidade sindical de terceiro grau, com atuação territorial em todo país, criada há mais de um ano, conforme faz prova a inclusa Carta Sindical, e constituída para defesa dos interesses das entidades que representa e, por via de consequência, os interesses individuais e coletivos da categoria profissional atingida pela Norma aqui hostilizada, entre os quais, destacam-se os empregados em empresas de segurança e vigilância, como denomina a CLT (artigo 570, e seguintes da CLT), ou simplesmente VIGILANTES, como denomina a Lei 7.102/83, que regula a atividade de segurança privada no Brasil” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera dispor de pertinência temática para questionar a norma do inc. VI do art. 150 da Portaria n. 18.045/2023, editada pelo Diretor-Geral da Polícia Federal, pois “se trata de entidade sindical confederativa, que impugna ato normativo federal, que interfere de forma inconstitucional no livre exercício da profissão de seus representados, extrapolando os limites constitucionais. Com efeito, a Autora representa em nível nacional – direta e indiretamente – todos os trabalhadores no seguimento ‘segurança privada’ do país em geral e os vigilantes, no particular. 2.4 Destaca-se que o ato jurídico impugnado é a Portaria de autoria do Departamento de Polícia Federal, tombada pelo número 18.045 e publicada no DOU de 17/04/2023, que desde o último dia 1º de maio deste ano está em vigor, contendo a normatização do controle e fiscalização da segurança privada, revogando, quase que integralmente, a Portaria 3.233 de 2012” (fl. 5, e-doc. 1).



    Ressalta a “possibilidade de controle de constitucionalidade de atos normativos secundários, já que o preceito fundamental contra ato, gênero do Poder Público que, de alguma forma, possa ser considerado como a colocar em plano secundário direitos fundamentais, sendo pertinente a via eleita” (fl. 5, 
e-doc. 1).



    Sustenta que “a Portaria nº 18.045/2023 da lavra do eminente 
Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal denota claramente eficácia normativa externa, o que a macula pelo vício da exorbitação de Poder pelo agente que a produziu” (fl. 8, e-doc. 1).



    Salienta que “a expressão ‘sem registros de indiciamento em inquérito policial; sem registros de estar sendo processado criminalmente’ colide frontalmente com a garantia inserta no artigo 5º, no inciso LVII, da Magna Carta e deve ser declarado inconstitucional” (fl. 9, e-doc. 1).



    Realça “inexist(ir)em óbices para o exercício da profissão sendo certo o tema ‘qualificação profissional’ foi remetido à legislação infraconstitucional para o estabelecimento de condições para o exercício de ofício ou profissão. 5.6 No caso da profissão de vigilantes, a exigência para o exercício da profissão está devidamente prevista e regulamentada pela Lei 7.102 de 20.06.1983 e suas posteriores alterações e no seu artigo 16” (fl. 10, e-doc. 1).



    Defende que “a Lei 7.102/83 autorizou o Ministério da Justiça a regulamentá-la, mas tão somente nos casos dos artigos 1º, 6º e 7º. Posteriormente, a Lei nº 9.017/95 estendeu esta delegação para o Departamento de Polícia Federal, que editou a indigitada Portaria. (...) Como se infere, o citado Ato jurídico normativo em comento tem vício de forma, porque extrapolou os limites da lei, já que a lei de Origem não autoriza o Departamento de Polícia Federal a regulamentar o artigo 16 da multicitada lei 7.102/83. A expressão ‘... sem registros de indiciamento em inquérito policial; sem registros de estar sendo processado criminalmente; ou sem registros de ter sido condenado em processo criminal (no local onde reside, bem como no local em que foi realizado o curso de formação, de reciclagem ou de extensão’ tem vício de forma porque não autorizada no Diploma Legal primário e é inconstitucional porque fere o artigo 5º, no inciso LVII, da Constituição Federal” (fl. 11, e-doc. 1).



    Alega que “a multicitada Portaria extrapolou os limites constitucionais porque ‘estar respondendo a Inquérito Policial ou a processo criminal’ em tese, não significa sequer a ocorrência de delito, quanto mais a existência de culpabilidade. 5.15 Ora, a folha de antecedentes da Polícia Civil, por faltar-lhe o caráter de que gozam os documentos judiciais, não é suficiente à caracterização de ‘antecedentes criminal’. Só a certidão cartorária, devidamente circunstanciada, pode servir a esse mister” (fl. 12, e-doc. 1).



    Pondera que “o artigo 150, inciso VI, da Portaria 18.045/2023 eleva a simples ocorrência de Inquérito Policial à condição de sentença condenatória, pois o Denunciado ganha o status de condenado criminalmente porquanto, desde do procedimento investigatório que caracteriza o Inquérito Policial, o Vigilante fica impedido de exercer sua profissão” (fl. 12, e-doc. 1).



    Requer medida cautelar para “que seja decretado à suspensão dos efeitos da Portaria MJ/DPF nº 18.045/2023, de 17 de abril de 2023, até o julgamento definitivo do mérito por parte desta Egrégia Corte ou, alternativamente (artigo 326, do CPC)” (sic, fl. 15, e-doc. 1).



    No mérito, pede “a total procedência do presente Ação confirmando a Liminar e a tornando definitiva no sentido de que seja declarado nulos os efeitos do que contido no artigos 150, inciso VI da Portaria nº 18.045, do Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal, por expressa violação aos dispositivos legais e constitucionais já apontados” (fl. 16, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Este Supremo Tribunal assentou ser indispensável a apresentação de procuração com poderes específicos outorgada pelos autores das ações de controle abstrato de constitucionalidade a seus advogados e procuradores para o questionamento do ato normativo nas respectivas ações (ADI n. 5.469, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.8.2017; e ADI n. 2.187-QO, Relator o Ministro Octavio Gallotti, DJe 12.12.03).



    Na espécie, a petição inicial da presente arguição não foi instruída com procuração com poderes específicos, configurando-se irregular a representação processual apresentada nos autos.



    Não é caso de se definir prazo para a regularização da representação processual e eventual emenda à petição inicial, pois a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental não pode ser conhecida, por descumprimento dos requisitos desta classe processual constitucional, pois ausente impugnação de todo o complexo normativo em que inserida a norma questionada e demonstrar-se ausência de ofensa direta à Constituição da República.



    5. O exame da controvérsia posta nos autos não pode se dar pela via do controle abstrato de constitucionalidade. A alegada ofensa à Constituição, se procedente a argumentação, seria reflexa. Mister, no caso, exame prévio de legalidade dos atos impugnados, extraindo-se os elementos arguidos nos autos de nível legal, não constitucional. Tem-se, na espécie, questionamento da validade legal, não constitucional, dos autos impugnados. 



    6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de não ser possível o controle abstrato de constitucionalidade de normas quando, para o deslinde da questão, se mostre indispensável o exame prévio de normas jurídicas infraconstitucionais ou a análise de matéria de fato:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO. ENTIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE DESPORTO. INTEGRANTE DO SISTEMA NACIONAL DO DESPORTO. LEI Nº 9.615/1999. CARÁTER DIRIGENTE. FUNÇÃO NORMATIZADORA. INCOMPATIBILIDADE COM O RECONHECIMENTO COMO ENTIDADE DE CLASSE. ARTS. 2º, I, DA LEI Nº 9.882/1999, 2º, IX, DA LEI Nº 9.868/1999 E 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CARÊNCIA DE AÇÃO. RELEVÂNCIA DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL. LEI Nº 9.503/2015 DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. EVENTUAL AFRONTA INDIRETA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS. PRESSUPOSTO PROCESSUAL NÃO ATENDIDO. ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA LEI Nº 9.882/1999. NÃO CABIMENTO. 1. Não ostenta legitimidade para a propositura da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a teor dos arts. 2º, I, da Lei nº 9.882/1999, art. 2º, IX, da Lei nº 9.868/1999 e 103, IX, da Lei Maior, a entidade de administração de desporto, criada na forma da Lei nº 9.615/1999, com poderes de coordenação, administração e normatização, porque tem caráter dirigente de prática desportiva, e não representativo de interesses de classe ou categoria. O exercício de autoridade e controle (poder de polícia) e desempenho de funções normatizadoras é incompatível com o reconhecimento de caráter representativo de classe, a exemplo dos conselhos profissionais que, consoante a jurisprudência desta Suprema Corte, não detêm legitimidade ativa para deflagrar o processo de fiscalização abstrata da constitucionalidade de leis e atos normativos. Precedentes. 2. Resulta incabível a arguição de descumprimento de preceito fundamental que não atende ao pressuposto processual concernente à relevância constitucional da controvérsia (art. 1º, parágrafo único, I, da Lei 9.882/1999), uma vez limitada a pretensão ao controle de legalidade, em face da Lei nº 9.503/1997 (Código Brasileiro de Trânsito), de diploma normativo municipal que estabelece diretrizes para autorizar a realização de eventos esportivos na modalidade de corrida de rua no território do Município, apenas indiretamente resvalando nos preceitos constitucionais invocados. Agravo regimental conhecido e não provido” (ADPF n. 406-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 7.2.2017).



    “Agravo regimental. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Portarias do Ministério de Estado da Justiça e Segurança Pública. Emprego da Força Nacional de Segurança Pública. Supostas violações do princípio da legalidade e das competências constitucionais da Polícia Rodoviária Federal. Necessidade de prévia análise da legislação infraconstitucional para verificar as suscitadas ofensas à CF/88. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Impossibilidade de discussão em sede de ADPF. Agravo regimental não provido. 1. Trata-se de portarias do Ministério da Justiça e Segurança Pública que autorizaram o emprego da Força Nacional de Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro a pedido do Governador do mencionado ente federado. 2. Para verificar, in casu, as violações dos arts. 37, caput, e 144, § 2º, da Constituição Federal, apontadas pelos agravantes, seria necessário, anteriormente, interpretar as regras constantes da Lei Federal nº 11.473/07 e do Decreto nº 5.289/04, pois são elas que dão supedâneo legal à edição das portarias impugnadas. 3. Assim, as supostas ofensas ao texto constitucional, caso configuradas, seriam meramente reflexas ou indiretas, sendo incabível sua análise em sede de controle abstrato de constitucionalidade, conforme jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal. Precedente: ADPF nº 192/RN-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/9/15. 4. Agravo regimental não provido” (ADPF n. 468-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 28.5.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ART. 218 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA OS MUNICÍPIOS. CONFRONTO ENTRE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. RECEBIMENTO DE ADC COMO ADPF. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO EM ANÁLISE. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL RELEVANTE. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O objeto das ações concentradas na jurisdição constitucional brasileira, além das espécies normativas primárias previstas no art. 59 da Constituição Federal, engloba a possibilidade de controle de todos os atos revestidos de indiscutível conteúdo normativo e autônomo (CASTANHEIRA NEVES, A. O problema da constitucionalidade dos assentos. Coimbra: Coimbra, 1994). 2. A Resolução Normativa 414/2010, com a redação dada pela Resolução Normativa 479/2012, ambas editadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), não detém caráter normativo autônomo, pois extrai seu fundamento de validade da Lei 9.427/1996, do Decreto-lei 3.763/1941 e do Decreto 41.019/1957, o que demandaria prévio controle de legalidade. Precedentes. 3. Pedido subsidiário de recebimento de Ação Declaratória de Constitucionalidade como Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental: não cabimento na hipótese em razão da ausência de controvérsia constitucional relevante. 4. No caso, o conteúdo do ato normativo em análise afeta um universo delimitado de destinatários, o que não tem o condão de desencadear o controle abstrato desta SUPREMA CORTE sobre o tema, sob pena de tornar-se uma nova instância recursal para todos os julgados dos tribunais superiores e inferiores. 5. Agravo regimental desprovido” (ADC n. 60-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27.11.2019).



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO DO TRABALHO. PROFESSORES. POSSIBILIDADE DE GOZO CUMULATIVO DE REMUNERAÇÃO POR FÉRIAS ESCOLARES E AVISO PRÉVIO. SÚMULA Nº 10 DO TST. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO REFLEXA OU OBLÍQUA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO. ART. 322, 
§ 3º, DA CLT. ARGUIÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. O Requerente pretende evitar e reparar alegada lesão a preceitos fundamentais causada por interpretação firmada pelo Tribunal Superior do Trabalho que impõe aos estabelecimentos de ensino a obrigação de efetuar pagamento de férias coletivas e aviso prévio cumulativamente aos professores, sendo certo que o acolhimento da pretensão formulada na ADPF demandaria reinterpretação dos artigos 322, § 3º, e 487 da CLT, a revelar o caráter infraconstitucional da controvérsia. 2. A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental é cabível para impugnação orientação jurisprudencial apontada como contrária a normas basilares da Constituição, desde que cumprido o requisito da subsidiariedade, ante a inexistência de outro meio processual para sanar a controvérsia com caráter abrangente e imediato. Precedentes do Plenário: ADPF 33, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 07/12/2005; ADPF 144, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 06/08/2008; ADPF 54, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 12/04/2012; ADPF 187, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 15/06/2011. 3. O trânsito em julgado eventual de decisões proferidas em ações individuais e coletivas nas quais tenha sido discutida a mesma questão apresentada na ADPF não obsta a fiscalização abstrata de constitucionalidade, máxime porque a decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado pode servir de fundamento para a rescisão de títulos executivos judiciais, 
ex vi dos artigos 525, §§ 12 a 15, e 535, §§ 5º a 8º, do CPC/2015. 4. A afronta indireta a preceitos constitucionais não autoriza o ajuizamento da ADPF, por inexistir controvérsia de ordem constitucional ou lesão direta a preceito fundamental, consoante exigido pelo art. 1º, caput e parágrafo único, inciso I, da Lei nº 9.882/99. Precedentes: ADPF 406 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02/12/2016; ADPF 350 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/11/2016; ADPF 354 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016. 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental não conhecida” (ADPF n. 304, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.11.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. SERVIÇO MILITAR. INGRESSO NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE SOLDADOS POR CONCURSO PÚBLICO. LICENCIAMENTO EX OFFICIO. ALEGADA LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA LEGALIDADE, DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA BOA-FÉ E DA MORALIDADE. DISPOSITIVOS DOS DECRETOS NS. 880/1993 (§ 3º DO 
ART. 24) E 3.690/2000 (§ 5º DO ART. 25) PELOS QUAIS SE REGULAMENTA O ESTATUTO DOS MILITARES (LEI 
N. 6.880/1980). OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ADPF n. 260-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 17.6.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE ABSTRATO DE ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE EXAME DA LEI NA QUAL SE FUNDAMENTA O ATO REGULAMENTADOR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de não se admitir o controle abstrato de constitucionalidade de ato normativo secundário por ser necessário o exame da lei na qual aquele se fundamenta, não impugnada na presente ação” (ADI n. 6.117-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.10.2020).



    7. Na espécie, pede o autor a declaração de invalidade do disposto no inc. VI do art. 150 da Portaria n. 18.045/2023, editada pelo Diretor-Geral da Polícia Federal. Nela se estatui que, para o exercício da profissão de vigilante, deve-se comprovar idoneidade, pela apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais sem registros de indiciamento em inquérito policial, de estar sendo processado criminalmente ou de ter sido condenado em processo criminal (no local onde reside e em que realizado o curso de formação, de reciclagem ou de extensão).



    A edição da Portaria impugnada foi elaborada com base na Lei 
n. 7.102/1983, no Decreto n. 89.056/1983 e na Lei n. 10.8262003. 



    A Lei n. 7.102/1983, que dispõe sobre segurança para estabelecimentos financeiros, estabelece normas para constituição e funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores, prevê em seu art. 16:



    “Art. 16 - Para o exercício da profissão, o vigilante preencherá os seguintes requisitos:



    I - ser brasileiro;



    II - ter idade mínima de 21 (vinte e um) anos;



    III - ter instrução correspondente à quarta série do primeiro grau;



    IV - ter sido aprovado, em curso de formação de vigilante, realizado em estabelecimento com funcionamento autorizado nos termos desta lei. (Redação dada pela Lei nº 8.863, de 1994)



    V - ter sido aprovado em exame de saúde física, mental e psicotécnico;



    VI - não ter antecedentes criminais registrados; e



    VII - estar quite com as obrigações eleitorais e militares.”



     No art. 17 da Lei n. 7.102/1983, alterado pela Medida Provisória 
n. 2.184/2001, dispõe-se que “o exercício da profissão de vigilante requer prévio registro no Departamento de Polícia Federal, que se fará após a apresentação dos documentos comprobatórios das situações enumeradas no art. 16”.



    A norma questionada na presente ação direta foi editada com base na Lei n. 7.102/1983, em especial, no que se estabelecem nos arts. 16 e 17 as regras questionadas, não tendo sido esses impugnados nesta ação direta, do que se extrai que eventual ofensa reflexa ou indireta à Constituição da República.



    A pretensão da requerente restringe-se ao exame da legalidade da atuação do Diretor-Geral da Polícia Federal na edição de Portaria editada com base em legislação que contém semelhante previsão legal e não impugnada nesta ação. O parâmetro de controle, portanto, não se atém às normas constitucionais, exigindo-se a realização de exame de legislação infraconstitucional. 



    8. Ademais, a ausência de impugnação da integralidade do complexo normativo torna o provimento judicial pretendido ineficaz e, por isso, destituído de utilidade jurídica, o que bastaria para afastar a procedibilidade da presente ação. Nesse sentido, a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por exemplo: 



    “(…) 2. A impugnação deficitária de complexo normativo unitário configura vício processual, comprometendo o interesse de agir e impedindo o conhecimento da ação. Precedentes: ADI 4.227, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 31/3/2016; ADI 2.422 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014; ADI 2.174, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Tribunal Pleno, DJ de 7/3/2003. 3. In casu, havido reforço e complementação substancial da matéria em exame pela Lei 12.933/2013, o requerente manteve-se inerte, deixando de promover o aditamento do pedido, mesmo transcorrido considerável lapso de tempo desde a inovação legislativa. 4. Agravo regimental conhecido e desprovido” (ADI n. 2.595-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 2.2.2018). 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CUMULADA COM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ART. 1º, § 2º, DA LEI 
Nº 7.433/1985, ART. 289 DA LEI Nº 6.015/1973 E ART. 30, XI, DA LEI Nº 8.935/1994. DEVER DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DE FISCALIZAR O RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS INCIDENTES EM ATOS DE SUA COMPETÊNCIA. ALEGADA COBRANÇA ANTECIPADA DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE IMÓVEIS (ITBI). INVOCADO O PRECEDENTE FORMADO NO ARE 1.294.969/SP (TEMA 
Nº 1124 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODO O COMPLEXO NORMATIVO. AÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. É firme a linha decisória deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a ausência de impugnação da integralidade do complexo normativo torna o provimento judicial pretendido ineficaz e, por isso mesmo, destituído de utilidade, de modo a afastar a caracterização do interesse de agir da parte autora. 2. Tal ratio aplica-se não apenas na hipótese de identidade mas também conexão ou dependência normativa, a evitar a quebra da organicidade do sistema jurídico. ‘Não se admitem, em sede de controle normativo abstrato, impugnações isoladas ou tópicas, sob pena de completa desarticulação e desagregação do próprio sistema normativo a que se acham incorporadas’ (ADI 2422-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, j. 10.5.2012, DJe 30.10.2014). 3. Os preceitos questionados, ao estabelecerem o poder-dever de exigir a comprovação do recolhimento de tributo para a prática do ato notarial ou registral, estão imbricados com a responsabilidade tributária dos notários e registradores. 4. Evidenciada a simbiose normativa, a não contestação do art. 134, VI, do Código Tributário Nacional, que estabelece referida responsabilidade tributária, implica ausência de impugnação de todo o complexo normativo. 5. Ação não conhecida” (ADI n. 7.086, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 29.6.2022).



    “Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. 
2. Associação que não representa os interesses de uma categoria econômica ou profissional única. heterogeneidade na composição de associados. Ilegitimidade ativa. 3. Ausência de impugnação de todo o complexo normativo. Impossibilidade. 4. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida. 5. Agravo regimental julgado improcedente” (ADI n. 6.927-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 18.1.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MAGISTRADOS ESTADUAIS (ANAMAGES). LEGITIMIDADE ATIVA. LEI COMPLEMENTAR 1.031/2007 DO ESTADO DE SÃO PAULO. NORMA DE INTERESSE DA MAGISTRATURA ESTADUAL. NÃO IMPUGNAÇÃO À NORMA DO MESMO COMPLEXO NORMATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE DE ADITAMENTO DA INICIAL. NECESSIDADE DE NOVAS INFORMAÇÕES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Embora a ANAMAGES represente apenas fração da classe dos magistrados, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL passou a reconhecer a sua legitimidade ativa quando a norma objeto de controle de constitucionalidade referir-se exclusivamente à Magistratura de determinado ente da Federação. Precedentes. 2. A não impugnação de todas as normas que integram o conjunto normativo apontado como inconstitucional implica a ausência do interesse de agir da parte requerente. Precedentes. 3. Entendimento desta CORTE no sentido de que o aditamento da inicial só é possível, observados os princípios da economia e da celeridade processuais, quando a inclusão de nova impugnação dispensa a requisição de novas informações. No presente caso, não é possível tal aditamento com a finalidade de corrigir vício relativo à legislação não impugnada do complexo normativo. 
4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ADI n. 4.265-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 17.5.2018).



    Eventual inobservância indireta às normas constitucionais e ausência de impugnação ao conjunto normativo que integra a regra questionada não autoriza o conhecimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    9. Pelo exposto, nego conheço da presente ação direta de inconstitucionalidade (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora